Tribunal: TCU
Processo: 009.239/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Ivana Alves do Carmo e Ruben de Siqueira Luz, servidores aposentados do TRT/15a Região (Campinas/SP) contra o Acórdão 1.894/2022-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Ivana Alves do Carmo Bertolaia (XXX.863.848-XX) e Ruben de Siqueira Luz (XXX.884.336-XX), servidores aposentados do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região (Campinas/SP) contra o Acórdão 1894/2022-TCU-Segunda Câmara , que deu parcial provimento a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 14420/2021-TCU-Segunda Câmara , relator o Ministro Bruno Dantas, e que por seu turno considerou ilegal a concessão de aposentadoria dos interessados, em razão da indevida incorporação da parcela de "quintos", sem a sua transformação em parcela compensatória, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com base no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região (Campinas/SP) informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".